Tribunal: TJDFT
Processo: 0728739-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728739-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALISSON SOARES SOUTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. 1. A vigência inicialmente prevista para os contratos temporários não abrange o prazo de validade do concurso público e, por conseguinte, ainda que os instrumentos contratuais prevejam a possibilidade de prorrogação pelo extenso lapso temporal de 60 (sessenta) meses, não se pode presumir que foram efetivamente prorrogados, quando todo o acervo probatório colhido indica que os contratos foram encerrados. 2. Não demonstrado que a contratação temporária perdurou pelo período de validade do concurso, não há que se falar em preterição e, via de consequência, em direito subjetivo à nomeação. 3. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação, aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, sustentando o direito subjetivo à sua nomeação, diante da aprovação em concurso público, em decorrência de preterição, caracterizada pela ilegal contratação de funcionários temporários. Ademais, apresenta a existência de dissídio interpretativo quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, 5o, inciso LIV, 37, incisos II e IV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado em sede de recurso especial, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Também não merece trânsito o apelo fundado no alegado dissenso interpretativo. Com efeito, verifica-se que não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao exposto vilipêndio aos artigos 1o, 5o, inciso LIV, 37, incisos II e IV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005